Tribunal: TJDFT
Processo: 0007352-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. IMAGENS DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS.

1. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.

2. Havendo imagens de câmeras de segurança demonstrando o arrombamento, corroboradas pelas provas orais produzidas, justifica-se a incidência da qualificadora.

3. Recurso conhecido e desprovido.